Tribunal: STF
Processo: ARE 1368703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR SEM CONCURSO, CONTRATADO ANTERIORMENTE À CF/88. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECLAMADO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, CONCERNENTE AO BENEFÍCIO REFERIDO, PARA QUE SEJA INCLUÍDO NOS VENCIMENTOS MENSAIS DO RECLAMANTE, BEM COMO AO RETROATIVO, NO IMPORTE DE R$ 37.545,49 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAISE QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A VALORES CALCULADOSENTRE 02/06/2016 (DATA QUE COMPLETOU O TEMPO PARA APOSENTADORIA)E 31/12/2019 – ASSEGURADO, AINDA, O DIREITO ÀS VERBAS VENCIDAS NO CURSO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, ATÉ O SEU TRÂNSITO EM JULGADO.RECURSO DO RECLAMADO (FLS. 253/278). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADEDE CONCESSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA DE SERVIDORES OCUPANTES DECARGO EFETIVO ÀQUELES ADMITIDOS SEM CONCURSO. CONFORME BEMDESTACADO PELA SENTENÇA, VERIFICA-SE, NA FICHA DE ASSENTAMENTOFUNCIONAL DO RECLAMANTE, QUE OCORREU TRANSPOSIÇÃO DE REGIMECELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO,EX VI DA LEI COMPLEMENTARNº 39/93, PASSANDO AQUELE, PORTANTO, A MANTER RELAÇÃO DE TRABALHO COM O ESTADO DO ACRE, SOB OS AUSPÍCIOS DO REGIME ESTATUTÁRIO. NO MESMO NORTE, CONSTA NO DOCUMENTO JUNTADO À FL. 21, EXPEDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE (ACREPREVIDÊNCIA),O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (PREVISTOS NO ART. 2º, DA EC 41/03), A PARTIR DE QUANDO PODERÁ OPTAR PELO ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIADE ÓBICE LEGAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM OS ACRÉSCIMOSDESTE VOTO. RECURSO IMPROVIDO. CONDENO O RECLAMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10%SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 3º, I, DO NCPC).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 6):



      “ (...) não obstante o servidor em comento ter sido admitido sem concurso público nem mais subsistir a efetividade/estabilidade conferida a todos os servidores públicos irregulares do Estado do Acre pela EC n° 38/2005 (declarada inconstitucional pela ADI n° 3.609-AC em 05-02-2014) a Turma Recursal entendeu que o recorrido faz jus à devolução das contribuições previdenciárias, a título de abono de permanência (mesmo contrariando à Súmula Vinculante nº 43 do STF e violando diretamente os arts. 37, II, 40, caput, e § 19 da CF/88) em face do princípio da segurança jurídica e do princípio da confiança.” 



    O Presidente da 1ª Turma Recursal do TJAC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência do óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 10).



    Em 24.2.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação das súmulas 279 e 280 (eDOC 13).



    O Estado do Acre interpôs agravo regimental arguindo inaplicabilidade das referidas súmulas (eDOC 16).



    O Presidente reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo interno (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da decisão (eDOC 3, p. 25):



    “A ultima questão de direito a ser agora dirimida concerne ao fato da parte autora poder ou não usufruir o direito material objeto desta demanda, ou seja, o Abono de Permanência.Para esse fim vamos nos valer do documento juntado à folha 21, expedido pelo Instituto de Previdência do Estado do Acre – ACREPREVIDÊNCIA, no qual consta análise acerca da COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – ABONO DE PERMANÊNCIA, assinado pelo Diretor de Previdência, Sr. Lívio Veras.



    Na parte final do referido documento consta a seguinte conclusão:"Conforme quadro acima, em 20/11/2016, o servidor preencherá os requisitos para aposentadoria previstos no art. 3º, da EC 47/05, a partir de quando poderá optar pelo abono de permanência."



    Verifica-se, assim, que não há óbice legal ao deferimento do pedido da parte autora conforme formulado nesta ação.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao pagamento de abono permanência – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que vantagem inerente ao cargo efetivo é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente